Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-06.2019.8.11.0077
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000821-06.2019.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), NELCI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 988.922.401-10 (APELADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM CONHECIMENTO DO AUTOR - DEVER DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO - DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DESCONTOS DA FOLHA INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Diante disso, imperioso se faz o reconhecimento da inexigibilidade do débito e, consequentemente, tem-se como indevida a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Responde o requerido pelos danos morais ocasionados ao cliente em virtude de transtornos, incômodos e descontos indevidos, decorrentes de débito inexigível.

O Código de Defesa do Consumidor responsabiliza o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pelo reparo dos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação dos serviços.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 1000821-06.2019.8.11.0077 movida por NELCI PEREIRA DOS SANTOS, j
ulgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar a inexigibilidade do débito referente ao cartão no 5259.1060.6475.6224 contrato 14558646; b) determinar a restituição, de forma simples, dos valores descontados em folha de pagamento referentes ao cartão acima mencionado, conforme se apurar em liquidação de sentença, mediante a juntada dos contracheques passados, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data de cada desconto; c) condenar o réu a pagar à autora indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a contar desta data e com juros moratórios de 1% ao mês a contar da data do primeiro desconto. Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte ré ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta o apelante que, ‘diferente do alegado na petição inicial, ocorreu sim a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem. Como se pode observar nas faturas, a parte autora realizou vários saques por meio do saldo do cartão, bem como acompanhava a evolução do débito, portanto, tinha plena ciência da modalidade contratada.’.

Assevera que, ‘resta evidente que a parte Autora sempre teve conhecimento do cartão, no entanto, o que pretende agora é não arcar com os pagamentos da forma que foram pactuados, bem como, receber valores a título de indenizações em cima do réu; portanto, não há ilícito e dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil; caso mantida a condenação, conclui-se pela necessidade de se arbitrar valor proporcional ao alegado dano moral sofrido pela Recorrida, não devendo ser mantido valor atribuído pelo Dr. Juízo a quo, posto que comprovado for o mesmo desproporcional.’.

Requer seja conhecido e provido a presente apelação e desta forma, o qual requer o recebimento nos efeitos suspensivo e devolutivo, para que seja reformada a sentença de julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 1000821-06.2019.8.11.0077 movida por NELCI PEREIRA DOS SANTOS, j
ulgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar a inexigibilidade do débito referente ao cartão no 5259.1060.6475.6224 contrato 14558646; b) determinar a restituição, de forma simples, dos valores descontados em folha de pagamento referentes ao cartão acima mencionado, conforme se apurar em liquidação de sentença, mediante a juntada dos contracheques passados, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data de cada desconto; c) condenar o réu a pagar à autora indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a contar desta data e com juros moratórios de 1% ao mês a contar da data do primeiro desconto. Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte ré ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O recurso é tempestivo; sem contrarrazões; houve preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Cinge-se analisar a responsabilidade do banco réu, ora apelante, pela exigibilidade do débito referente ao cartão no 5259.1060.6475.6224 contrato 14558646, bem como do cabimento de indenização pelos supostos danos morais por ele sofridos e, restituição dos valores descontados de sua folha de pagamento.

Analisando os autos, tenho que não assiste razão o apelante, eis que nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, acrescentando o artigo 369 do mesmo diploma legal, que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, são hábeis para provar a veracidade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa.

Não obstante, nas ações declaratórias de inexistência de débito, o ônus da prova compete ao réu, pela impossibilidade de fazer o autor a prova negativa da causa da obrigação.

Nesse sentido, ensina CELSO AGRÍCOLA BARBI: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim, a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação.

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, então credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 1998, v. 1, p. 80).

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR. DÉBITO INEXISTENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGLIGÊNCIA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. - Tratando-se de ação de indenização por danos morais em que o Autor afirma a inexistência de débito apto a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por tratar-se de prova negativa. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.061272-1/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2015, publicação da súmula em 09/02/2015).

Dessa forma, cabe à suposta credora o ônus de demonstrar a existência do débito que deu origem aos descontos da contratação em nome do autor.

A detida análise do acervo probatório revela ser incontroverso que tais descontos da folha do autor pela ré, em razão da contratação de cartão no 5259.1060.6475.6224 contrato 14558646, de forma fraudulenta em nome do autor.

Assim sendo, restando caracterizado o ato ilícito praticado pelo apelante recorrente, uma vez que diante a falha no momento da contratação, negligenciou diante ausência de verificação da veracidade dos dados informados em nome do autor, sendo a mesma vítima de fraude, o que diante do ilícito, impõe-se o dever de indenizar.

Assim, resta comprovada a cobrança indevida, de modo que deve ser determinada a restituição dos valores como definidos na r. sentença
a quo
.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requente, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma que determina o art. 42 CDC, ante a má-fé da Instituição Financeira.

Os danos ocasionados pelo ilícito praticado pela Requerida, com a devida vênia não pode ficar sem a proteção jurisdicional do Estado/Juiz, pois nossa lei civil juntamente na Constituição Federal (supra) prevê que no caso de ato ilícito praticado, a reparação do dano é garantida, pois houve violação do direito e consequentemente ocorrência do dano.

Assim, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Ademais, com bem mencionou o magistrado de piso, transcrevo:

“(...)Analisando detidamente os autos, verifico que restou irrelevante apurar se houve ou não a contratação do cartão de crédito consignado ou se a assinatura no contrato é ou não é da parte autora.

Isso porque, independentemente da lisura da contratação, a parte ré não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer débito decorrente da utilização do cartão, porquanto as faturas juntadas pela própria ré estão todas com saldo zerado.

Desse modo, deve ser julgado procedente o pedido declaratório de inexigibilidade do débito e condenada a parte ré a devolver o valor cobrado indevidamente, de forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do fornecedor.

No que concerne ao pedido de indenização por dano moral, verifico que os sucessivos descontos mensais na folha de pagamento da parte autora, de forma indevida, lhe retiraram parcela de seu sustento, o que gera sim dano moral indenizável.

Logo, comprovado o dano, o nexo causal e a falha na prestação do serviço, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que entendo ser suficiente frente o valor dos descontos e a capacidade econômica das partes. (...)”.

Portanto, resta evidente a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência de excludente de culpa da vítima ou de terceiro. A responsabilidade do requerido, portanto, surge no momento em que lhe competia averiguar a autenticidade, a veracidade das informações prestadas pelo solicitante do cartão e, no momento da contratação, o que não foi feito, embora tenha meios próprios e adequados para fazê-lo.

O requerido, deste modo, assumiu os riscos advindos do seu agir culposo, não havendo, assim, como pretender eximir-se de sua responsabilidade pelo uso de dados cadastrais indevido do autor para aval em contrato que favorece terceiro sem seu conhecimento.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. CONTESTAÇÃO. CONTRATO. RÉPLICA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZ O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por se tratar de prova negativa. - O ônus da prova da veracidade da assinatura é da parte que produziu o documento, consoante regra do art. 429, II, do CPC de 2015. - A inscrição em cadastro de devedores de pessoa que não celebrou contrato configura ato ilícito apto a ensejar a condenação a indenização por danos morais. - A indenização deverá ser fixada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.15.005087-4/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 23/02/2018)”.

Patente que o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e o resultado danoso já configurado.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3o, do CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005776489 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 18/11/2015,

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/11/2015)

No que tange ao quantum arbitrado, tem-se que na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No mais, tendo em vista que o autor fora submetido a transtornos e dissabores em razão da utilização de seu nome para realização de contrato sem seu conhecimento, ficando este com nome restrito, faz jus à indenização por danos morais.

Diante dos danos morais suportados, entendeu o MM. Juiz a quo ser o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) razoável para tal fim.

Mister destacar que o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor arbitrado atende aos objetivos a que se presta e não enseja o enriquecimento sem causa; razão pela qual deve ser mantido.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFONICA – AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. 1- O elemento crucial para entabular o negócio, qual seja, a vontade da parte titular, é desprezado pela prestadora de serviço de telefonia, pois não se tem notícia de mecanismo que comprove ter a recorrida, autorizado a habilitação da linha. 2- No respectivo caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC. 3-Assim, levando em conta as particularidades do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4-Os juros de mora, nos termos da súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. (Ap 102710/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

Desta forma, acertada a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), posto que verificado o dano moral suportado pelo apelado e, por isso imperiosa sua manutenção.

Assim, resta comprovada a cobrança indevida, de modo que deve ser determinada a restituição dos valores como definidos na r. sentença
a quo
.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requente, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020